Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO. COBRANÇA. IPTU. IMÓVEL. REVERSÃO. BEM DE USO COMUM DO POVO. EXERCÍCIO. PROPRIEDADE. POSSE. DOMÍNIO ÚTIL. ÓBICE. INTRANSPONÍVEL. INCLUSÃO. OBRIGAÇÃO VINCENDA. POSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, havendo pretensão específica de reforma da decisão. O artigo 32, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1996) dispõe que o fato gerador do tributo é a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. Por outro lado, o artigo 1.228, do Código Civil, qualifica o proprietário como aquele que tenha a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. A existência de óbice intransponível ao direito de propriedade, posse ou domínio útil, apto a reconhecer a existência de uma relação jurídica tributária que resultasse na obrigação de pagamento do IPTU, afasta a possibilidade de cobrança do tributo, pois, em tais casos, o fato gerador da obrigação tributária não se concretiza. Conforme dispõe o artigo 323, do Código de Processo Civil, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. A formulação de pretensão não constante na delimitação objetiva formulada pela autora em sua petição inicial é inviabilizada, quando suscitada em momento processual inadequado.